Tribunal: TCU
Processo: 021.554/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da ausência de demonstração da correta execução financeira de termo de compromisso que teve por objeto a execução de melhoria habitacional para o controle da Doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Valdecy José de Souza, ex-Prefeito de Águas Vermelhas/MG, contra o Acórdão 2428/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de Termo de Compromisso firmado com a Fundação Nacional de Saúde para execução de melhorias habitacionais para controle da Doença de Chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, dar-lhe provimento, julgar regulares com ressalvas as contas de Valdecy José de Souza e dar-lhe quitação; 9.2. encaminhar ao responsável cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.